Tribunal: TJSP
Processo: 2140213-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Paciente que cumpre pena de 13 anos de reclusão, pela prática de crime revestido de violência ou grave ameaça contra a pessoa, em regime fechado - Ausência de notícia de que estaria sob risco iminente - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2140213-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente KLEBERSON
GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140213-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2140213-27.2020.8.26.0000
Processo no 1006875-72.2020.8.26.0032
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções
Criminais e Anexo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca
de Araçatuba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: KLEBERSON GOMES DA SILVA
Voto no 39488
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL Insurgência contra
decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar -
Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio
heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso
adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito
Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação
62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de
recomendação Paciente que cumpre pena de 13 anos de reclusão,
pela prática de crime revestido de violência ou grave ameaça
contra a pessoa, em regime fechado - Ausência de notícia de que
estaria sob risco iminente - Inexistência de constrangimento ilegal
- Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de KLEBERSON GOMES DA SILVA, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais e Anexo da Vara
da Infância e da Juventude da Comarca de Araçatuba.
Narra, de início, que o paciente, que se
encontra preso, se enquadra no grupo de risco do COVID-19,
considerando que sofre de diabetes e “gota”, além de possuir
histórico de tuberculose. Não obstante, a autoridade impetrada
indeferiu o pedido de substituição do cárcere por prisão
domiciliar.
Nesse
contexto,
ressalta
as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal relativas ao tema, sustentando ser de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140213-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
concessão do benefício. Aduz, ademais, que a unidade prisional
não conta com recursos suficientes e infraestrutura adequada,
revelando-se desproporcional a manutenção da custódia.
Requer, assim, a expedição alvará de
soltura, concedendo-se a prisão domiciliar ao paciente (fls.
01/22).
A liminar foi indeferida à fls. 24/25.
Foram prestadas as informações de estilo
(fls. 29) e a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo não conhecimento da impetração e, se conhecido, pela
denegação da ordem (fls. 40/44).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
De início, registra-se que, conforme
relatado, o impetrante se insurge contra decisão proferida em
sede de execução penal, que indeferiu a colocação do paciente
em prisão domiciliar.
Ocorre que se deve considerar que a
análise de questões envolvendo incidentes, no âmbito da
execução penal, só pode ser feita pelo recurso próprio, que é o
agravo em execução, nos termos do art. 197, da Lei de
Execução Penal.
A propósito:
“Não é o habeas corpus a via convinhável para sua
concessão ou não, máxime de postulação direta à
segunda instância, por exigível procedimento
mais
abrangente,
necessário
ao
exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140213-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
aprofundado dos aspectos subjetivos, além das
prévias manifestações do Conselho Penitenciário
e do Ministério Público (art. 131).” (TACRIM,
HC, Rel. Des. Gonçalves Nogueira, BMJ
32/2).
Ora, não pode o habeas corpus substituir
recurso adequado previsto em lei. Confira-se:
“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO
MEIO
INADEQUADO INDEFERIMENTO LIMINAR DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL O habeas corpus
dirigido ao Tribunal não é meio adequado para
rever o indeferimento de benefício na execução
penal, por isso, cabe o seu indeferimento liminar,
na forma do artigo 663 do Código de Processo
Penal c.c. o inciso I do artigo 504 do Regimento
Interno
desta
Egrégia
Corte.
(TJSP, HC
990.09.005052-7, Rel. Willian Campos, 4a
Câmara, 27/01/2009) (g.n.).
“(...) reserva-se a competência para decidir
sobre o livramento condicional ao juízo da
execução (art. 66). Não é o habeas corpus a via
convinhável para sua concessão ou não, máxime
de postulação direta à segunda instância, por
exigível
procedimento
mais
abrangente,
necessário ao exame aprofundado dos aspectos
subjetivos, além das prévias manifestações do
Conselho Penitenciário e do Ministério Público
(art. 131).” (TACRIM, HC, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, BMJ 32/2).
É certo que nesta estreita via não se
admite análise aprofundada de provas, exatamente para inibir
saltos no sistema recursal e nos princípios constitucionais, não
podendo o remédio heroico substituir recurso adequado.
Nesse sentido:
“Não se conhece de habeas corpus originário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140213-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
quando substitui recurso ordinário não interposto”
(STF; HC no 59.186-8; rel. Min. Décio
Miranda; DJU 26.3.82, p. 2.561).
“O habeas corpus não pode ser usado como
substituto do recurso ordinário. Caso contrário,
ele seria transformado em um super-recurso,
sem prazo certo para sua interposição, tirando a
segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo,
modificadas
pelo
remédio
heroico”
(RJDTACrimSP, vol. 12, p. 167; rel. Hélio de
Freitas) (g.n.).
Além disso, nota-se que o paciente se
encontra em cumprimento da pena no regime fechado, de modo
que, ainda que se alegue a possibilidade de substituição por
prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, da LEP, a concessão do
benefício
constitui
medida
excepcionalíssima,
fazendo-se
necessária a comprovação irretorquível de que tal medida é
imprescindível à situação concreta, o que deve ser frisa-se -,
apreciado pelo Juízo competente, qual seja, das Execuções
Criminais, não comportando referida matéria, pois, conhecimento.
A propósito:
Prisão albergue domiciliar pleiteada. Alegação
de o paciente ser portador de gravíssimas
enfermidades e ter passado por cirurgia nas
pernas. Risco em razão da pandemia Covid-19.
Pleito que exige análise de requisitos objetivos
e subjetivos, incabível na via eleita. HC que
não poder ser usado como substituto do
recurso
cabível.
Negado
seguimento
à
impetração, com fundamento no art. 168, § 3o, do
RITJSP
(TJSP;
Habeas
Corpus
no
205400892.2020.8.26.0000;
rel.
Eduardo
Abdalla, Decisão Monocrática; j. 24/03/2020).
Assim, seria incabível o conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140213-27.2020.8.26.0000 -Voto no
6
presente ordem.
Não obstante, diante do cenário atual
marcado pela pandemia do COVID-19, registra-se que não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, porém,
como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma
recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de
aplicação imediata e automática.
Importante registrar que não foi referendada
pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar concedida no bojo da
ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio.
Anota-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Vale ressaltar que, além de não demonstrada
infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi comprovada a
falta tratamento adequado, se eventualmente necessário.
E,
nesse
contexto,
não
se
demonstrou,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito, não se
vislumbrando, aliás, qualquer ilegalidade na decisão combatida,
que consignou que: “(...) Decidiu-se que a análise da situação de risco deve
ser feita caso a caso, com a devida demonstração da necessidade da medida
no caso concreto. Nesse sentido, verifica-se que não há notícia trazida pelo
estabelecimento prisional ou por atestado médico indicando que o
sentenciado ostenta circunstância excepcional a autorizar a pleiteada
progressão ao regime mais brando, ou seja, não há elementos a demonstrar
que ele corre mais risco no cárcere que fora dele, a justificar a concessão de
sua liberdade. Neste ponto, ressalto que cabe à Secretaria de Administração
Penitenciária tomar as medidas necessárias para se evitar o contágio e a
propagação do coronavírus junto à população carcerária, que é o que vem
ocorrendo conforme amplamente noticiado, tanto que não há informações de
sentenciados contagiados nas penitenciárias desta VEC e, se o caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140213-27.2020.8.26.0000 -Voto no
7
promover o tratamento adequado aos que vierem a ser infectados. Assim,
com relação ao sentenciado Kleberson Gomes da Silva, execução no
1.073.089, recolhido no(a) Penitenciária de Lavínia III, por se tratar de
pedido genérico não havendo a comprovação que se trata de caso de
vulnerabilidade, INDEFIRO o pedido da defesa.”. (fls. 60/61).
De acordo com as informações prestadas pela
autoridade impetrada, o paciente cumpre pena em regime
fechado, pela prática de roubos majorados e resistência, com
término previsto para 14.02.2026. Relatou, ademais, que “não há
notícias que o sentenciado sofre de doença crônica capaz de reduzir
sensivelmente seu sistema imunológico, bem como não há informações
trazidas pela unidade prisional indicando circunstância excepcional, a
demonstrar que o sentenciado corre mais risco no cárcere que fora dele.”
(fls. 80).
E, da análise dos autos, verifica-se que o
sentenciado cumpre pena total de 13 anos de reclusão e registra
faltas disciplinares praticadas em 2017 (fls. 30/32).
Não se vislumbra que estaria submetido a
situação de risco iminente que autorize a concessão excepcional
da ordem pretendida. Frisa-se, embora noticiado que o paciente
se enquadra no grupo de risco da doença, não se demonstrou,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito. Não há
nos autos qualquer documento que comprove que sua saúde
esteja comprometida.
Aliás, o relatório acostado à fls. 70 informa
que o paciente recebe todo o tratamento que necessita na
unidade prisional, não havendo necessidade de deslocamento.
Informa, ainda, que o sentenciado não se encontra acometido de
qualquer enfermidade, estando em bom estado geral, e que toda
a assistência está sendo devidamente prestada.
Outrossim, nada indica que esteja em
estabelecimento inadequado, de maneira que não se vislumbra
qualquer ofensa à Súmula Vinculante n o 56 do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140213-27.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Federal.
Nesse
sentido,
confira-se
recentes
julgados a respeito do tema:
Ação Penal. “Trata-se de reiteração do pleito de
prisão domiciliar humanitária formulado em favor de
N. M.”. “A defesa técnica do requerente torna a
destacar a sua idade avançada e o estado de saúde”.
Acresce, ainda, “o surgimento recente da pandemia
de
COVID-19,
popularmente
conhecido
como
coronavírus” como fato a ensejar a colocação do
requerente em prisão domiciliar, destacando que
“possui todas as características que o incluem no
grupo de maior risco” de mortalidade em caso de
contágio.” “Verificada a adequação do ambiente
prisional
às
recomendações
expedidas
pelas
autoridades sanitárias à diminuição da curva de
proliferação do coronavírus e do contágio que
desencadeia a doença COVID-19, como ocorre na
hipótese, não se constata a necessidade da adoção
de medidas excepcionais na execução da reprimenda
privativa de liberdade.” Pedido indeferido. (Ação
Penal no 996-DF; rel. Edson Fachin; Decisão
Monocrática; j. 02/04/2020).
Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar. Paciente
que cumpre pena em regime semiaberto, cujo pedido
de livramento condicional se encontra em trâmite
regular, mas que integra o grupo de risco da
COVID-19, nos termos da Recomendação 62/2020
do CNJ. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza
a soltura. Não há indicação de que o paciente não
receba os cuidados médicos necessários na
unidade prisional em que se encontra. Exame
criminológico juntado na origem. Writ que não se
presta a agilizar ou apressar decisão futura do juízo
de piso. Ordem denegada. (Habeas Corpus no
2078346-33.2020.8.26.0000, rel. Reinaldo Cintra,
7aC, j. 14/05/2020). (g.n.)
Destarte, não se vislumbra, ao menos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140213-27.2020.8.26.0000 -Voto no
9
ora e nos estreitos limites do writ, patente constrangimento
ilegal que autorize a concessão excepcional da medida
pretendida.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator